Tribunal: STF
Processo: RE 491053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Adicional de insalubridade. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, a partir do exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.112/90), que o adicional de insalubridade é parcela específica da atividade, não sendo, portanto, extensível à ora agravante, servidora inativa.



    2. Para chegar a entendimento diverso, haveria a necessidade de interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.